Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Agravante: G. G. A.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G. G. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1017201-67.2021.8.11.0002 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, indeferiu a tutela de urgência formulada na inicial, visando a disponibilização do tratamento fisitoterapêutico com “protocolo PEDIASUIT”.
As razões recursais revelam que o agravante é portador de paralisia cerebral CID: G80, F80 e F81, e o tratamento pleiteado é de suma importância para o seu desenvolvimento psicofonomotor, conforme comprovam os laudos e exames médicos colacionados aos autos.
Aduz que médica Dra. Bárbara Louise G. M. de Andrade (CRM/11174), descreve que “(...)apesar do quadro de paralisia cerebral, o paciente vem apresentando progressos em seu desenvolvimento com estímulos. Diante disso, solicito com urgência tratamento de fisioterapia protocolo Pediasuit seguindo orientações da neuropediatra que acompanha o caso.”
Afirma que a médica Neuropediatra indica o tratamento específico para o tratamento da criança “O menor encontra-se em seguimento médico especializado em Neuropediatria Pediátrica.(...)Diagnostico principal: ENCEFALOPATIACRONICA NÃO PROGRESSIVA SECUNDÁRIA, ANOXIA NEONATAL E PREMATURIDADE EXTREMA, (CID: G80, F80 e F81). Conduta: Solicito acompanhamento com protocolo Pediasuit de maneira intensiva.”
Insurge contra o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que apontou não haver urgência médica, sendo o tratamento pleiteado de caráter eletivo e que foi utilizado pelo Juízo a quo como fundamento para indeferir a liminar na exordial.
Assevera que restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que os agravados forneçam imediatamente o tratamento fisitoterapêutico com “protocolo PEDIASUIT” ao autor e, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravante é portador de paralisia cerebral (CID: F80, F81 e G80), com indicação de tratamento fisitoterapêutico com “protocolo PEDIASUIT”.
Assim, não há dúvida acerca da situação clínica do agravante e da necessidade de tratamento. No entanto, o parecer do NAT, anexado ao feito, revela que apesar de a terapia de “PEDIASUIT” não ser contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, bem como que não há urgência no caso concreto, a rede pública de saúde oferece tratamento para a patologia que acomete o agravante:
“Conclusão Justificada: Não favorável
Conclusão: A neuropediatra Dra. Ariane Tolari, prescreveu o acompanhamento com protocolo Pediasuit, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia e equoterapia, no dia 21/07/2021.
Trata-se de paciente portador de doença neurológica crônica, com necessidade de terapia multidisciplinar. Não há dúvidas de que o mesmo tenha indicação de tratamento com fisioterapia, pois, segundo a literatura médica mundial, há importantes ganhos de desenvolvimento motor com estímulos externos.
Quanto a urgência: Trata-se de uma demanda ELETIVA;
Quanto a oferta no SUS: a terapia de PEDIASUIT não é contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, além de apresentar alto custo individual; O SUS dispõe de diversos serviços de reabilitação, que dispõe de equipe multidisciplinar, e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos neurológicos; Página 3 de 4.
Diante do exposto, sugerimos que o autor seja encaminhado para a Unidade de Reabilitação de Sorriso, para ser avaliado e estabelecer um plano terapêutico nas diversas modalidades de reabilitação: fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia.”
Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente. Porém, para que o poder público forneça o procedimento indicado, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.
Sobre o assunto, trago os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça:
“ Enunciado no 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Enunciado no 14 - Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.
Enunciado no 16 - Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.”
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde-SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)
Diante disso, ausente a comprovação de utilização dos meios de tratamento fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, e da consequente ineficácia destes, não se admite o reconhecimento da imprescindibilidade do tratamento pretendido pelo agravante.
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da antecipação da pretensão recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator